Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-69.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700048-69.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO CARLOS FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 44757336) interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença (ID 44757334) proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Guará nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos ajuizada por ANTÔNIO CARLOS FARIAS em desfavor do apelante. O douto Sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos para: “(...) declarar a inexistência dos débitos lançados no cartão de crédito do autor – OUROCARD ELO GRAFITE n.o 6550.****.****.3034 - entre os dias 17/07/2020 e 18/07/2020, nos valores de R$ 6.073,00 (seis mil e setenta e três reais), R$ 420,12 (quatrocentos e vinte reais e doze centavos), R$ 4.232,00 (quatro mil, duzentos e trinta e dois reais), R$ 500,00 (quinhentos reais), R$ 8.546,00 (oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais).” Em decorrência da sucumbência recíproca não equivalente, autor e réu foram condenados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 20% (vinte por cento) e 80% (oitenta por cento), respectivamente. Pretende o requerido, ora apelante, a atribuição de efeito suspensivo à sentença. É o relato do essencial. O Código de Processo Civil, no art. 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no §1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. É esse o efeito suspensivo próprio que, por previsão legal, acarreta o prolongamento do estado inicial de ineficácia da decisão recorrida até seu julgamento (Barbosa Moreira, Código, n 143, p. 257 in Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume Único. 13 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021). O contexto dos autos se amolda às circunstâncias excepcionais em que a apelação é recebida apenas no efeito devolutivo, pois a sentença de ID 44757334 deferiu o pedido de tutela provisória para determinar o reestabelecimento de crédito concedido ao autor para uso do seu cartão. O deferimento da liminar exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos, relacionada à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Ante a ausência da probabilidade de provimento do direito invocado, conforme a lei de regência e jurisprudência desta Corte de Justiça, impõe-se o indeferimento da medida. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador